Tribunal: STF
Processo: ARE 1491865
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 8) da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio da Janeiro.



    Sustenta, em síntese, que “um reajuste automático determinado pelo Judiciário sobre quaisquer verbas remuneratórias, acabará por ter reflexos diretos nas demais verbas pecuniárias e gratificações percebidas pelo servidor, ao arrepio da existência de legislação local”.



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 16) - que anotou a incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal -, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 17), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Primeiramente, reputo incabível a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Por outro lado, o Colegiado a quo, para decidir a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, inclusive local, consoante se observa da leitura de trechos da sentença integralmente confirmada no acórdão impugnado:



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei nº 12.153/2009, objetivando o autor, em síntese, a correção ou adequação do valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 10 anos até 15 anos), que é de R$ 2.860,16, de acordo com a Lei Municipal nº 6.696/19, com reflexos sobre gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal, e o ressarcimento de diferenças vencidas no valor de R$ 4.417,69, conforme planilha. 



    […]



    Note-se que o autor, de acordo com sua faixa de tempo de serviço e planilha apresentada, deixou de receber remuneração correspondente ao seu vencimento-base no ano de 2021, bem como em parte de 2022. 



    Na espécie, em observância à contestação do réu, pouco importa se o vencimento-base do autor está fixado no mesmo patamar do piso nacional da categoria. 



    A legislação municipal fixou o vencimento-base nos anos de 2020 e 2021, que deve ser pago aos AEI pelo ente público em obediência ao texto legal.



    Esse quadro atrai a incidência, na espécie, dos óbices previsto nos enunciados n.s 279 e 280 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco os ARE’s 1.481.383-AgR e 1.483.631-AgR, ambos do Ministro Presidente, dos quais extraio as seguintes ementas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Magistério público. Lei Municipal nº 6.696/2019. Diferenças salariais. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.



    .................................................................................................................



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Magistério público. Lei Municipal nº 6.696/2009. Diferenças salariais. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente